Tribunal: TJDFT
Processo: 0739776-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos relacionados a imóvel objeto de promessa de compra e venda em nome do executado e sua esposa, sob o fundamento de que o bem se encontra registrado em nome de terceiro e a constrição seria ineficaz para satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora dos direitos aquisitivos oriundos de promessa de compra e venda de imóvel, ainda que não registrada em nome do executado; e (ii) estabelecer se tais direitos possuem valor patrimonial apto à constrição judicial para fins de satisfação da dívida em execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 835, XII e XIII, admite expressamente a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de promessa de compra e venda, desde que possuam valor econômico.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a ausência de registro da promessa de compra e venda não impede a penhora dos direitos decorrentes dela, pois tais direitos integram o patrimônio do devedor e podem ser sub-rogados ou alienados judicialmente.
5. A posse derivada da promessa de compra e venda, ainda que sem regularização registral, constitui direito com expressão econômica, apto à constrição judicial, nos termos dos arts. 797, 789 e 857 do CPC.
6. A demonstração da condição de cessionário da promessa de compra e venda, averbada na matrícula do imóvel, configura elemento suficiente para autorizar a penhora pretendida.
7. A medida garante a utilidade da execução e não prejudica terceiros, dado que recai sobre direito pessoal do executado, e não sobre a propriedade do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a penhora dos direitos aquisitivos oriundos de promessa de compra e venda de imóvel, mesmo que o contrato não esteja registrado em nome do executado, desde que comprovada sua titularidade e valor patrimonial.
2. Os direitos aquisitivos possuem expressão econômica e integram o patrimônio do devedor, sendo passíveis de constrição judicial nos termos do art. 835 do CPC.
3. A ausência de registro da promessa de compra e venda não impede a penhora, desde que haja prova documental do vínculo entre o executado e o imóvel.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 797, 835, XII e XIII, e 857; Lei 6.015/1973, art. 169.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1677079/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 25.09.2018, DJe 01.10.2018; TJDFT, Acórdão 1346084, AGI 0715932-20.2020.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 19.05.2021; TJDFT, Acórdão 2058389, AGI 0730645-24.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, j. 15.10.2025; TJDFT, AGI 0748416-49.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 22.04.2025; TJDFT, AGI 0731189-46.2024.8.07.0000, Rel. 5a Turma Cível, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 1309835, AGI 0743402-26.2020.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, j. 09.12.2020.